Tribunal: STM
Processo: 7000768-47.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000768-47.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: LUCAS EUGÊNIO DA SILVA PAULA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
27/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
preliminarmente, decretou a nulidade do julgamento e, consequentemente, da
Sentença, com renovação, fixando a competência do Conselho Permanente de
Justiça na espécie, nos termos do voto do Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES
MATTOS. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA rejeitava a preliminar, por
considerar preclusa a matéria.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e JOSÉ
COÊLHO FERREIRA farão declarações de voto.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES e ODILSON SAMPAIO BENZI.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/03/2020 13:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21475d5964
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000768-47.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
APELANTE: LUCAS EUGÊNIO DA SILVA PAULA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTE.
MILITAR AO TEMPO DO CRIME. LEI Nº 13.774/2018.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA.

Delito de posse de entorpecente previsto no artigo 290 do Código
Penal Militar.

Hipótese em que, ao tempo do crime, o Acusado ostentava a
condição de militar da ativa.

A Lei nº 13.744/2018, embora tenha provocado, por via oblíqua,
significativa redução da competência dos Conselhos para julgar os
réus submetidos à jurisdição da Justiça militar, dela não retirou a
de julgar aqueles que, ao tempo do crime, eram militares,
independentemente de, empós, terem se tornado civis.

Precedentes do Superior Tribunal Militar.

Preliminarmente, decretação da nulidade do julgamento e,
consequentemente, da Sentença, com renovação, fixando-se a
competência do Conselho Permanente de Justiça na espécie.

Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte
Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por maioria, preliminarmente, em decretar a nulidade
do julgamento e, consequentemente, da Sentença, com renovação, fixando a
competência do Conselho Permanente de Justiça na espécie.

Brasília, 27 de fevereiro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/03/2020 13:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21475d5964
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo ex-Sd Ex LUCAS EUGÊNIO DA SILVA
PAULA, tendo como alvo a Sentença da Juíza Federal Substituta da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 13/5/2019, que o condenou à pena de 1
(um) ano de reclusão por incursão no artigo 290 do CPM, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e com o direito de apelar em liberdade.

Narra a Denúncia, in verbis:

"Na data dos fatos, durante inspeção no armário do ora
denunciado, foi encontrado o seguinte material: um invólucro de
plástico, predominantemente transparente de tampa na cor
amarela, contendo 0,21 gramas de pequenos fragmentos
semelhantes a folhas trituradas, uma trouxa de material
semelhante a seda contendo 0,09 gramas de pequenos fragmentos
semelhantes a folhas trituradas e um pacote contendo 19 folhas de
material semelhante a seda.

Lucas Eugênio da Silva Paula admitiu a conduta delituosa no auto
de prisão em flagrante.

Os laudos de fls. 19/24 e 34/37 atestaram tratar-se o material
encontrado no armário do denunciado de 'Cannabis sativa'
(maconha), substância de uso proscrito no Brasil. Em especial o
laudo definitivo indicou a existência da substância psicotrópica
Tetrahidrocannabinol nos resíduos analisados.

Depreende-se das peças informativas que o ora denunciado, de
forma livre e consciente, trouxe e guardou substância entorpecente
no interior da Unidade Militar em que servia.

Por todo o exposto, o Órgão do Ministério Público Militar, requer a
V. Exa. seja a presente denúncia recebida, com a consequente
citação do soldado LUCAS EUGENIO DA SILVA PAULA a fim de se
ver processar e julgar perante essa Justiça Castrense, até final
condenação, como incurso no art. 290, considerando a atenuante
do art. 72, I, todos do Código Penal Militar.".

A Exordial encontra-se lastreada no Auto de Prisão em Flagrante-APF e
nos documentos que o complementam (Eventos 1 e 9 do processo relacionado nº
7000005-50.2018.7.01.0001).

A Denúncia foi recebida em 3/7/2018 (Evento 1, item 1, do processo

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/03/2020 13:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21475d5964
originário).

O Acusado foi regularmente citado (Evento 10 do processo originário).

As Testemunhas numerárias do Parquet, 1º Ten LEONARDO CARDOSO
FERNANDES e Sd MÁRCIO HENRIQUE GOULART TAVARES DA SILVA, foram
inquiridas (Evento 20, itens 1 a 7, do processo originário).

A Defesa não arrolou testemunhas (Evento 44, item 1, do processo originário).

Foi juntado ofício da Organização Militar com esclarecimentos sobre o que
realmente foi apreendido no armário do Acusado (Eventos 37 e 38 do processo
originário).

O Acusado foi interrogado (Evento 44, itens 2 e 3, do processo originário).

A Defesa postulou e o MPM manifestou-se favorável ao julgamento
realizado, monocraticamente, pela Magistrada togada (Eventos 59 e 61 do
processo originário).

Na fase do artigo 427 do CPPM, o Parquet nada requereu (Evento 47 do
processo originário); a Defesa, por seu turno, requereu diligências (Evento 50
do processo originário), as quais foram satisfatoriamente cumpridas (Evento 56
do processo originário).

A Acusação e a Defesa apresentaram as suas Alegações Escritas
(Eventos 73 e 80 do processo originário).

A Sentença foi lavrada em gabinete (Eventos 81 e 82 do processo originário).

Tempestivamente, a Defesa ofertou o seu Apelo (Evento 87 do processo
originário).

Em suas Razões, a Defesa suscita preliminar, na qual sustenta a não "
recepção do art. 290 do CPM em razão de incompatibilidade com a
Convenção de Nova Iorque (1961) e com a Convenção de Viena (1988)";
ainda preliminarmente, sustenta que deve ser aplicado, in casu, o art. 28 da
Lei nº 11.343/2006, não só por conta do que dispõem os termos dessas
prefaladas convenções, como também os de outros tratados internacionais de
direitos humanos. Sob a rubrica "DO MÉRITO", sustenta que houve " quebra
da cadeia de custódia", uma vez que as testemunhas não souberam precisar se
o entorpecente foi devidamente lacrado e conservado, nem ainda informar qual
foi o destino que tomou após a sua apreensão, tudo a reclamar a absolvição do
Acusado. Ainda sob a mesma rubrica, sustenta que não há provas suficientes
quanto à autoria, uma vez que a prova, sobretudo a testemunhal, não é precisa
quanto a ser de propriedade do Acusado a droga encontrada em seu armário.
Ainda no fio, sustenta que precária é igualmente a prova quanto à definição do

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/03/2020 13:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21475d5964
elemento subjetivo do tipo imputado ao Acusado. Ao fim dessa toada,
proclama a aplicação do princípio da insignificância na hipótese, em face da
pouca quantidade de substância apreendida, aduzindo, ainda, que a condenação
do Acusado mostra-se "desproporcional", em face da sua conduta. Por outro
lado, " prequestiona, desde já, para fins de acesso às instâncias
superiores, todas as teses e respectivos dispositivos constitucionais
sustentados nas alegações finais". Requer, à guisa de fecho, " a cassação
da sentença e o reconhecimento da inaplicabilidade do art. 290 do
Código Penal Militar, ante a sua não recepção, pugnando pela aplicação
do art. 28 da lei 11.343/2006; caso superada a tese defensiva, inaugural,
pede-se a reforma da sentença e a improcedência da ação penal para
absolver o acusado em função da insuficiência de provas acerca da
materialidade e da autoria, bem como a atipicidade material da conduta
(arts. 439, 'b' e 'e', do CPPM); ou, na hipótese de condenação, seja
aplicada a pena em seu patamar mínimo, e oferecido o sursis" (Evento 1,
item 9).

Em suas Contrarrazões, o MPM, de logo, assevera que a preliminar
defensiva não merece ser acolhida. Em abono dessa assertiva, sustenta que,
conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal Militar, " o art. 290
foi recepcionado pela Constituição Federal, sendo compatível com a
ordem constitucional vigente, uma vez que observa os princípios da
ofensividade ou lesividade". Ainda em favor dessa mesma afirmação, sustenta
que, por força do princípio da especialidade, não cabe aplicar a Lei nº
11.343/2006 na órbita da Justiça Militar. Quanto ao mérito, sustenta que não
cabe a aplicação do princípio da insignificância na hipótese, " sobretudo
considerando o potencial lesivo da existência de drogas nos quartéis nos
quais os profissionais trabalham armados". Ainda no que se refere ao
mérito, sustenta que, conforme já exposto nas suas alegações escritas, a prova
de autoria e de materialidade é robusta e convincente, ressaltando, inclusive,
que o Acusado não foi preso em flagrante, no momento em que a droga foi
encontrada em seu armário, e que, ademais, confessou ser o seu proprietário.
Requer, por fim, que seja negado provimento ao Apelo defensivo (Evento 1,
item 10).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. José Garcia de Freitas Júnior, manifesta-se pela
rejeição da preliminar defensiva e, no mérito, pela denegação do Apelo
(Evento 6, item 1).

É o Relatório.

VOTO

Impende, de ofício, suscitar preliminar arguindo a nulidade do julgamento e,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/03/2020 13:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21475d5964
consequentemente, da Sentença, em face de terem sido procedidos de forma
monocrática pela Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, em
detrimento da competência do Conselho Permanente de Justiça na espécie.

A própria Lei nº 13.774 é claríssima, ao fixar, no art. 30, I-B, a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar para o julgamento de civis que pratiquem crimes
militares, na conformidade dos incisos I e III do art. 9º do CPM, sem sequer
aludir ao inciso II do mesmo artigo, que trata dos crimes praticados por
militares em face de outros integrantes das Forças Armadas em atividade.

Ora, como forçosamente se conclui, o que pretendeu o legislador foi excluir da
competência dos Conselhos de Justiça o julgamento de civis que cometem
crimes militares, ou seja, daqueles que, ao tempo do crime, desfrutavam,
efetivamente, dessa condição.

Nesses termos, concessa máxima vênia dos que pensam diversamente, não há
como ampliar a dicção do referido dispositivo para alcançar aqueles acusados
que, no momento do delito, ostentavam a condição de militar em atividade, sob
pena, inclusive, de excepcionalizar, sem qualquer razão de direito consistente, o
consagrado princípio tempus regit actum e, nessa esteira, a própria figura do
juiz natural.

E, renovada vênia, não se diga que o Acusado ex-militar - isto é, o Acusado
militar que, por qualquer motivo, deixou as Forças Armadas - não estaria
mais sujeito às regras da hierarquia e da disciplina, o que o igualaria ao civil
autor de delito militar; e, nessa esteira, também não se diga que estaria
justificado o seu julgamento pelo juiz togado, monocraticamente.

Ora - além de, como visto, não se coadunar com a dicção restritiva do
multicitado art. 30, I-B, da LOJM - sem qualquer sentido se mostra esse
argumento quando se leva em conta que, além da finalidade de retribuição e
prevenção especial, a sanção penal busca também a prevenção geral, ou seja,
sensibilizar as pessoas, isto é, os militares que integram o universo do
qual faz parte o agente, quanto à nocividade e à reprovabilidade do crime,
dissuadindo-as de vir a praticá-lo no porvir.

E tanto não se desnatura por conta de o agente militar ter se tornado um civil,
visto que, por óbvio, os traços do delito permanecem intocados no espírito de
todos aqueles que conviveram com o ato do seu cometimento.

De dizer, inclusive, que essa interpretação do art. 30, I-B, da LOJM, é a que se
harmoniza com a motivação exposta pelo Superior Tribunal Militar no próprio
PL nº 7.683/2014, in verbis:

"Nesse contexto, destaca-se a necessidade do deslocamento da
competência do julgamento dos civis, até então submetidos ao

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/03/2020 13:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21475d5964
escabinato dos Conselhos de Justiça, para o Juiz-Auditor: se por um
lado é certo que a Justiça Militar da União não julga somente os
crimes dos militares, mas sim os crimes militares definidos em lei,
praticados por civis ou militares; de outro, é certo também que os
civis não estão sujeitos à hierarquia e à disciplina inerentes às
atividades da caserna e, consequentemente, não podem continuar
tendo suas condutas julgadas por militares, Assim, passará a julgar
os civis que cometerem crime militar.".

E, nessa esteira, não há de se dizer que o julgamento do ex-militar pelo
Conselho o submeteria a situação não isonômica em relação aos réus de
processos penais de outras jurisdições, até porque, à evidência, tanto não
ultrapassa os limites das conjecturas, vale dizer, de algo que não se assenta em
base real composta por precedentes concretos.

A jurisprudência do Superior Tribunal Militar inclina-se firmemente no sentido
da procedência desse entendimento, conforme denotam, à guisa de referência,
os seguintes precedentes:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITO DE
ABANDONO DE POSTO. ACUSADO CIVIL QUE, AO TEMPO DO
CRIME, OSTENTAVA A CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA DO
EXÉRCITO. LEI Nº 13.774/2018. COMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA. Delito de Abandono de posto previsto
no art. 195 do Código Penal Militar. Hipótese em que, ao tempo do
crime, o Acusado ostentava a condição de militar da ativa do
Exército. A Lei nº 13.774/2018, embora tenha provocado, por via
oblíqua, significativa redução da competência dos Conselhos para
julgar os réus submetidos à jurisdição da Justiça Militar, dela não
retirou a de julgar aqueles que ao tempo do crime eram militares,
independentemente de, empós, terem se tornado civis. Provimento
do Recurso interposto pelo MPM para, cassando a Decisão
hostilizada, reconhecer a competência do Conselho Permanente na
espécie, determinando a baixa dos autos à instância de origem para
o prosseguimento do feito. Decisão por maioria." (Recurso em
Sentido Estrito nº 7000298-16.2019.7.00.0000, Relator Min Gen Ex
Luis Carlos Gomes Mattos, julgado em 16/5/2019).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITO DE POSSE
DE ENTORPECENTE. ACUSADO CIVIL QUE, AO TEMPO DO
CRIME, OSTENTAVA A CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA DO
EXÉRCITO. LEI Nº 13.774/2018. COMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA. Delito de Posse de Entorpecente
previsto no art. 290 do Código Penal Militar. Hipótese em que, ao
tempo do crime, o Acusado ostentava a condição de militar da ativa

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/03/2020 13:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21475d5964
do Exército. A Lei nº 13.774/2018, embora tenha provocado, por via
oblíqua, significativa redução da competência dos Conselhos para
julgar os réus submetidos à jurisdição da Justiça Militar, dela não
retirou a de julgar aqueles que ao tempo do crime eram militares,
independentemente de, empós, terem se tornado civis. Provimento
do Recurso interposto pelo MPM para, cassando a Decisão
hostilizada, reconhecer a competência do Conselho Permanente na
espécie, determinando a baixa dos autos à instância de origem para
o prosseguimento do feito. Decisão unânime." (Recurso em Sentido
Estrito nº 7000430-73.2019.7.00.0000, Relator Min. Gen Ex Luis
Carlos Gomes Mattos, julgado em 29/5/2019).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). AUSÊNCIA
DE SUBMISSÃO DA DECISÃO AO CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA. QUESTÃO MERITÓRIA. LEI 13.774/2018.
COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE EX-MILITARES PELA
PRÁTICA DE DELITO CASTRENSE. ESCABINATO.
FUNDAMENTAÇÃO HISTÓRICA E AMPARADA NOS PRINCÍPIOS
DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. INTENÇÃO DO LEGISLADOR.
PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA
DA REDAÇÃO DO ART. 30, INCISO I-B, DA LEI 8.457/1992.
DIREITO COMPARADO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. I
- Conforme as reiteradas Decisões desta Corte, a nulidade
suscitada pelo Parquet confunde-se com o mérito, uma vez que a
questão de fundo é definir o órgão competente para o julgamento
de ex-militares, e não aquele com atribuição para decidir, em 1º
grau, a fixação da competência. Adoção do princípio da
colegialidade. II - Historicamente, desde Roma antiga, o julgamento
de integrantes das Forças Armadas pela prática de crimes militares
foi designado aos superiores hierárquicos. Com a evolução da
civilização ocidental, definiu- se como um dos principais modelos de
composição dos órgãos julgadores o escabinato, o qual congrega o
conhecimento jurídico de um Juiz togado à experiência dos Oficiais
da caserna. III - A principal justificativa para a existência de uma
Justiça Militar é a melhor proteção à hierarquia e à disciplina,
constitucionalmente definidos como vetores da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica, bem como legalmente previstos como
bens jurídicos protegidos pelo Código Penal Militar (CPM) e pela
legislação correlata. IV - Consequentemente, a alteração da regra
da competência colegiada para o julgamento daqueles que
praticaram fatos típicos militares, enquanto integrantes da caserna,
ofende a ratio essendi da Justiça Militar da União. V - A Lei
13.774/2018 modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da
União (LOJM) - Lei 8.457/1992 - e estabeleceu a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar, de forma monocrática, para o

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/03/2020 13:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21475d5964
julgamento de civis que pratiquem crimes militares. No entanto,
não visou o legislador a modificação da regra para o processamento
de ex-militares que cometeram delitos castrenses em atividade.
Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei 7.683/2014. VI -
Interpretação da nova redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM,
que menciona expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e
ouvida propositadamente o inciso II, que dispõe acerca das
situações de crimes praticados somente por militares. VII - Adoção
do princípio tempus regit actum, o qual dispõe que a competência
deve ser fixada na data do fato, sob pena possibilitar a criação de
juízos de exceção, bem como a escolha do órgão julgador pelo
acusado. Obediência à garantia do juiz natural. VIII -
Fundamentação que encontra amparo no Direito Comparado, a
exemplo do Chile, da Espanha e da Itália, que trazem previsão
expressa no sentido de que a qualidade de militar é reconhecida na
data do cometimento do crime. IX - Recurso conhecido e provido.
Decisão majoritária." (Recurso em Sentido Estrito nº 7000331-
60.2019.7.00.0000, Relator Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
julgado em 6/6/2019).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM.
DESNECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DE
JUSTIÇA. CRIME MILITAR COMETIDO POR MILITAR. POSTERIOR
LICENCIAMENTO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA.
CONDIÇÃO DE MILITAR DOS ACUSADOS AO TEMPO DO
COMETIMENTO DO DELITO. MENS LEGISLATORES.
INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. LEI Nº 13.774/2018. RETORNO
À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1. Não há que se falar em necessidade de convocação do Conselho
de Justiça para que decline da competência para o Juiz togado,
quando for o caso, visto já ter sido esta fixada por força de expressa
previsão legal. 2. A lei possui caráter processual, e, portanto,
aplicabilidade imediata, impondo que os atos processuais a serem
praticados após a sua vigência sejam por ela regulados,
respeitando-se a eficácia dos já praticados. 3. A posterior perda da
condição de militar dos Acusados não altera a competência do
Conselho de Justiça para julgar o feito, pois a situação do tempo do
fato é que deve reger a distribuição interna de competência, uma
vez que a Lei nº 13.774/2018 foi expressa ao remeter a fixação da
competência ao tempo do crime. Interpretação distinta, com o
julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar,
configura manipulação da competência, redundando em burla ao
processo penal e ao julgamento objetivo, isonômico e imparcial,
bem como em infringência ao Princípio do Juiz Natural. 4. Compete
ao magistrado a competência monocrática para julgamento dos

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/03/2020 13:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21475d5964
civis apenas nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
CPM, bem como dos militares, quando estes forem acusados
juntamente com aqueles no mesmo processo. 5. A previsão legal
preocupa-se com o momento do cometimento do delito, pois é nesse
momento que se verifica a ofensa aos valores militares aos quais os
civis não estão submetidos, porquanto nunca foram militares, nem
estiveram subordinados à hierarquia e à disciplina militares, razão
pela qual, quanto a estes, exsurgiu a inovação legislativa quanto ao
julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar. 6.
Recurso conhecido e provido. Decisão por unanimidade." (Recurso
em Sentido Estrito nº 7000413-37.2019.7.00.0000, Relator Min.
Artur Vidigal de Oliveira, julgado em 11/6/2019).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DESERÇÃO.
CRIME PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA. LICENCIAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS. LEI Nº 13.774/2018. COMPETÊNCIA DO
C O N S E L H O P E R M A N E N T E D E J U S T I Ç A P A R A O
PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DO FATO DELITUOSO.
PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. Se o acusado era militar
da ativa quando consumou o crime militar, momento em que estava
sujeito aos princípios da hierarquia e da disciplina, a perda da
condição de militar durante a tramitação do processo não afasta a
competência do escabinato para o processamento e o julgamento
do ex-militar, sob pena de violação dos princípios do juiz natural e
da segurança jurídica. A distribuição de competência contemplada
pela Lei nº 13.774/2018, para julgar réus submetidos à jurisdição
da Justiça Militar da União, não tem o condão de alterar, em favor
do juiz singular, a competência dos Conselhos de Justiça para
processar e julgar fato delituoso praticado por militar da ativa que,
mesmo antes do recebimento da denúncia ou no curso do processo,
perde a qualidade de militar, passando à condição de civil.
Provimento do recurso ministerial, para, cassando a decisão
recorrida, reconhecer a competência do Conselho Permanente de
Justiça, determinando a baixa dos autos à instância de origem para
o regular prosseguimento do feito. Decisão majoritária." (Recurso
em Sentido Estrito nº 7000449-79.2019.7.00.0000, Relator Min. Dr.
Alvaro Luiz Pinto, julgado em 17/6/2019).

E, afinal, como marco definitivo do entendimento francamente dominante do
Superior Tribunal Militar sobre a matéria, destaca-se o Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000, cuja
ementa segue integralmente transcrita, ipsis litteris:

"EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
R E P E T I T I V A S
( I R D R ) .
P R E L I M I N A R
D E

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/03/2020 13:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21475d5964
INCONSTITUCIONALIDADE DO IRDR. INSTITUTO QUE SE
ADEQUA ÀS GARANTIAS INERENTES AOS PRINCÍPIOS DA
SEGURANÇA JURÍDICA, DA ISONOMIA E DA DURAÇÃO
RAZOÁVEL DOS PROCESSOS. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE
INADMISSIBILIDADE DO IRDR. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DO ART. 976, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
(CPC). DESCABIMENTO. PRESSUPOSTOS PLENAMENTE
RECONHECIDOS NA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS
EM CURSO NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU) SOBRE O
TEMA. FACULTATIVIDADE. DECISÃO DO PLENÁRIO DA CORTE.
ADMISSIBILIDADE. IRDR. NOTIFICAÇÃO DOS COMANDOS DAS
FORÇAS ARMADAS, DO MINISTÉRIO DA DEFESA, DA
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU), DA DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO, DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL (OAB) E DOS JUÍZOS DAS AUDITORIAS
DAS
CIRCUNSCRIÇÕES
JUDICIÁRIAS
MILITARES.
REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE
REALIZADO PELA AGU E PELO CONSELHO SECCIONAL DO
DISTRITO FEDERAL DA OAB. DEFERIMENTO. ORIGEM.
HIPÓTESES DE CABIMENTO. EFETIVA REPETIÇÃO DE
PROCESSOS. CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO UNICAMENTE
DE DIREITO. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA
JURÍDICA. COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. JULGAMENTO
DE MILITARES AO LONGO DA HISTÓRIA. SUBMISSÃO A
DECISÕES DE SUPERIORES HIERÁRQUICOS, POSTERIORMENTE
ALIADA AO CONHECIMENTO DOS AUDITORES. PROTEÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. JULGAMENTO
DE CIVIS PELA JUSTIÇA CASTRENSE. ALTERAÇÃO ADEQUADA
À REALIDADE FÁTICA ATUAL. DISCUSSÃO. COMPETÊNCIA PARA
PROCESSAR E JULGAR EX-MILITARES QUE COMETERAM
DELITOS CASTRENSES EM ATIVIDADE. INTENÇÃO
LEGISLATIVA. MENÇÃO AOS INCISOS I E III DO ART. 9º DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO
ACERCA DO INCISO II DO DISPOSITIVO. PRINCÍPIO TEMPUS
REGIT ACTUM. INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA DA REDAÇÃO DO
ART. 30, INCISO I-B, DA LEI 8.457/1992. DIREITO COMPARADO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA E À
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS
HUMANOS. INDEPENDÊNCIA E IMPARCIALIDADE DOS OFICIAIS
DAS FORÇAS ARMADAS. CARGO PÚBLICO VITALÍCIO. ATUAÇÃO
PAUTADA EM PRINCÍPIOS ÉTICOS. PREVISÃO ESTATUTÁRIA.
ANALOGIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/03/2020 13:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21475d5964
DE EQUIPARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO FORO PELA PROMOÇÃO DO
MILITAR. SIMILARIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA
COMPETÊNCIA COLEGIADA. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
HIERARQUIA. JUSTIÇA MILITAR EM TEMPO DE GUERRA.
SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. CONCESSÃO DE GRAU
HIERÁRQUICO AOS JUÍZES. PREVISÃO NO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). ENUNCIADO DA 1ª
JORNADA DE DIREITO MILITAR DA ESCOLA NACIONAL DE
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (ENAJUM). CUNHO ACADÊMICO.
NÃO VINCULANTE. IRDR PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I -
Preliminar de Inconstitucionalidade do IRDR: diante do aparente
conflito entre a legalidade e a segurança jurídica, deve prevalecer a
primazia da segurança jurídica, aliada à isonomia e à duração
razoável dos processos. Preliminar rejeitada por unanimidade. II -
Preliminar de Inadmissibilidade do IRDR: os requisitos previstos no
inciso I do art. 976 do CPC foram analisados por ocasião da
admissibilidade do Incidente nesta Corte. Presença de efetiva
repetição de processos e de controvérsia sobre questão unicamente
de direito. Preliminar rejeitada por unanimidade. III - O IRDR é
instituto com inspiração no Musterverfahren alemão e no Group
Litigation Order britânico. O procedimento está descrito no art. 976
e seguintes do Código de Processo Civil. No caso concreto, os
requisitos foram analisados por ocasião do Juízo de Admissibilidade
do Incidente, no qual foi constatado o efetivo cumprimento dos
dispositivos do CPC. Na mesma oportunidade, decidiu-se pela
suspensão apenas do caso paradigma, diante da necessidade do
cumprimento dos princípios inerentes ao processo penal. Definiu-
se, também, a viabilidade do Incidente na seara processual penal.
Ressalte-se que, cientificados os Comandos das Forças Armadas, o
Ministério da Defesa, a Advocacia-Geral da União, a Defensoria
Pública da União, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil e os Juízos das 19 Auditorias das 12 Circunscrições
Judiciárias Militares para prestar as informações entendidas
cabíveis, requereram habilitação como Amici Curiae a AGU e o
Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB, pedidos deferidos
pelo Ministro-Relator. IV - Desde os primórdios da Civilização
ocidental, o cometimento de delitos por integrantes das Forças de
Guerra eram julgados por oficiais de grau hierárquico superior ao
do Acusado. Na Idade Moderna, Portugal e Espanha instituíram os
Conselhos de Guerra, nos quais houve a formação doescabinato.
Desde então, pouco se alterou quanto à estrutura dos órgãos de 1ª
instância, composição também adotada no Brasil desde o Alvará de
1º.4.1808. V - A formação colegiada mista dos órgãos da Justiça

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/03/2020 13:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21475d5964
Militar decorre da necessidade de eficiente proteção aos princípios
da hierarquia e da disciplina. Alia-se a experiência da caserna dos
oficiais, ao conhecimento jurídico dos juízes togados. Proteção
amparada pela Constituição Federal e ratificada pela doutrina
militar nacional e estrangeira. Interpretação contrária gera ofensa
à ratio essendi da Justiça Militar da União. VI - Discussão
referente ao julgamento de ex-militares que cometeram
delitos castrenses na qualidade de integrantes da ativa das
Forças Armadas. VII - A Lei 13.774/2018 modificou a Lei de
Organização Judiciária Militar da União (LOJM) - Lei
8.457/1992 - e estabeleceu a competência do Juiz Federal da
Justiça Militar, de forma monocrática, para o julgamento de
civis que pratiquem crimes militares. No entanto, não visou o
legislador a modificação da regra para o processamento de
ex-militares que cometeram delitos castrenses em atividade.
Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei 7.683/2014. VIII -
Interpretação da nova redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM,
que menciona expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e
olvida propositadamente o inciso II, que dispõe acerca das
situações de crimes praticados somente por militares. Inserção por
analogia importaria em ativismo judicial, eis que não manifestada a
vontade do legislador ordinário. IX - Adoção do princípio tempus
regit actum, o qual dispõe que a competência deve ser fixada na
data do fato, sob pena de possibilitar a criação de juízos de
exceção, bem como a escolha do órgão julgador pelo acusado.
Obediência à garantia do juiz natural. X - Fundamentação que
encontra amparo no Direito Comparado, a exemplo de Chile,
Espanha e Itália. No mesmo sentido há previsão nas Justiças
Militares Estaduais. XI - Não há que se falar em violação ao Pacto
de São José da Costa Rica ou à jurisprudência da Corte
Interamericana de Direitos Humanos. Situações que envolvem civis
que cometeram delitos castrenses nessa qualidade e não como
integrantes das Forças Armadas. Distinção em relação ao caso
vertente. XII - Assim como os magistrados togados, os Oficiais
integrantes dos Conselhos de Justiça possuem vitaliciedade
assegurada pela Constituição Federal. Na forma do Estatuto dos
Militares (Lei 6.880/1980), sua atuação é pautada em princípios
éticos, entre os quais a justiça e a imparcialidade nas suas
decisões. XIII - Descabida a analogia ao foro por prerrogativa de
função e à remessa dos feitos ao 1º grau de jurisdição após o
término do mandato parlamentar. A condição de militar não se
amolda à ideia de cargo eletivo. Concepção de Justiça Especial para
processar e julgar delitos castrenses que deve ser considerada. XIV
- Sob o mesmo viés, é inviável a equiparação da alteração da

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/03/2020 13:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21475d5964
competência pela promoção ao oficialato ou ao generalato.
Manutenção da atribuição colegiada. Adequação do escabinato ao
princípio da hierarquia. XV - Em que pese a competência
monocrática dos Juízes Federais da Justiça Militar em tempo de
guerra, cuida-se de situação extraordinária. Ademais, de acordo
com o art. 710 do CPPM, eles serão comissionados em postos
militares. XVI - O Enunciado 1 da 1ª Jornada de Direito Militar,
organizada pela ENAJUM, tem cunho acadêmico e não possui
qualquer efeito vinculante. XVII - Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas procedente. Adoção da tese jurídica:
'Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas.'. Decisão unânime." (Sem grifos no
original).

In casu, conclui-se, de forma inequívoca, que, ao proferir a Sentença de forma
monocrática, o Magistrado a quo usurpou a competência do Conselho
Permanente de Justiça para processar e julgar os Acusados, o que, em
princípio, reclama a declaração da sua nulidade com fulcro no art. 500, inciso I,
do CPPM.

Posto isso.

Preliminarmente, decreto a nulidade do processo a partir do julgamento
inclusive, com renovação, fixando a competência do Conselho Permanente de
Justiça na espécie.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 06/03/2020 16:23:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2042d0ce8b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000768-47.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: LUCAS EUGÊNIO DA SILVA PAULA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de Apelação interposta pelo ex Sd Ex LUCAS EUGÊNIO DA SILVA PAULA, em face da Sentença
proferida pela Juíza Federal Substituta da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 13/5/2019, que o condenou à pena
de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e com o direito de apelar em liberdade.

Preliminar de Nulidade da Sentença proferida exclusivamente pela Juíza Federal Substituta
da Justiça Militar
(Suscitada de ofício)
Preliminarmente, suscito a nulidade do Decisium de primeiro piso por ser o Conselho de Justiça o órgão
legalmente previsto para o processamento e o julgamento da Ação Penal Militar n° 7000296-
50.2018.7.01.0001.
Em que pese a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da União, em 13/5/2019, ter chamado o feito à
ordem, em razão da perda da condição militar do acusado, assumindo singularmente o procedimento da
Ação Penal Militar, inclusive, proferindo Sentença condenatória ao agente, esta Egrégia Corte Castrense
já pacificou entendimento de que a respectiva competência pertence ao escabinato.
De fato, a inclusão do inciso I-B ao art. 30 da LOJM indica o acerto de outorgar-se ao magistrado de
carreira, aprovado por concurso público de provas e títulos, proceder singularmente o julgamento de civil,
agente de crime própria ou impropriamente militar. Afinal, não está o civil sujeito aos regramentos da
caserna.
Porém, em que pese à novel redação da Lei de Organização Judiciária Militar, o STM entende que a
mencionada alteração normativa refere-se, tão só, ao julgamento dos réus que, desde sempre,
ostentaram a condição de civil.
Não há como confundir aqueles que sempre foram civis com aqueles que agora o são, mas outrora eram
militares, ocasião em que cometeram delitos.
Na espécie, adequada é a instauração do Conselho Permanente de Justiça. É cediço ser o escabinato
consagrado em razão das peculiaridades da vida na caserna, daí, é imperioso mesclar a experiência dos
juízes leigos com o saber jurídico dos togados, preservando, desse modo, os postulados caros à vida no
quartel.
Sobre o tema, colaciono remansosa jurisprudência desta egrégia Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO INTERIOR DA
ORGANIZAÇÃO MILITAR. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JMU E DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIL, DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO
DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR, DE NULIDADE DO FEITO POR NÃO
APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.099/95 E DE BIS IN IDEM EM FACE DO LICENCIAMENTO. REJEIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELO DESPROVIDO. Soldado que, durante
revista de rotina, é flagrado portando entorpecente no interior da mochila. O
licenciamento superveniente do réu não implica na incompetência da Justiça Militar para

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 06/03/2020 16:23:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2042d0ce8b
o julgamento do delito. Precedentes do STF. Em que pese a Lei 13.774/2018,
publicada no Diário Oficial da União no dia 20 de dezembro de 2018, tenha
promovido mudanças na Lei de Organização Judiciária Militar (Lei 8.457/92),
prevendo, dentre suas alterações, que o Juiz Federal da Justiça Militar é
competente para julgar monocraticamente civis, a referida norma não se refere
a civis que praticaram o crime na condição de militares da ativa, sujeitos à
hierarquia e à disciplina. Observância do princípio tempus regit actum, adotado pelo
CPM, e do princípio da segurança jurídica. O licenciamento do Acusado do serviço militar
não constitui perda superveniente de pressuposto de prosseguibilidade da Ação Penal
militar para o crime do art. 290 do CPM, que pode, inclusive, ser praticado por civil. A Lei
nº 9.839/99, que acrescentou o art. 90-A à Lei nº 9.099/95, foi clara em determinar que
seus institutos despenalizadores não se aplicam à Justiça Militar da União. Inexistência de
bis in idem no fato de o réu ter sido licenciado a bem da disciplina. Decisões
administrativas não têm a capacidade de interferir no processo penal, eis que as
instâncias são diversas e, de regra, independentes. Concorrendo as duas esferas, penal e
administrativa, a primeira prevalecerá em relação à segunda. Ademais, a conduta afetou
o bem jurídico tutelado pelo art.290 do CPM, sendo. Preliminares que se rejeitam.
Unânime. Autoria e materialidade amplamente demonstradas pela prova documental e
testemunhal. O tipo penal do art. 290 do CPM, além de tutelar a saúde, resguarda a
segurança das Organizações Militares, os princípios e valores basilares da hierarquia e da
disciplina, sem os quais estaria comprometida a missão constitucional das Instituições
Militares. Em casos envolvendo entorpecente no interior do aquartelamento, os princípios
basilares das Forças Armadas são sopesados em face do delito, inexistindo os
pressupostos autorizadores da aplicação do princípio da insignificância em razão da
própria atividade desempenhada pelos militares. Precedentes do STF e do STM. Não há
que se falar em aplicação da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), sob a alegação de que
houve violação dos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana, previstos
nos arts. 1º, inc. III, e 5º, ambos da Constituição Federal, pois prevalece a especialidade
das disposições do Código Penal Militar, conforme previsto no seu art. 9º, inciso I, que se
encontra em plena vigência e em perfeita harmonia com o art. 124 da Constituição
Federal. Desprovido o recurso defensivo. Unânime." (Superior Tribunal Militar. Apelação
nº 7000384-21.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) Marcus Vinicius Oliveira dos
Santos. Data de Julgamento: 27/2/2019, Data de Publicação: 14/3/2019.) (Grifo nosso.);
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PARQUET MILICEN. JULGAMENTO DE EX-
MILITAR. DECISÃO MONOCRÁTICA. COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO CIVIL. NULIDADE.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO. CONFIRMAÇÃO. POSTULADOS DO TEMPUS REGIT ACTUM,
DO JUIZ NATURAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. As alterações operadas pela
Lei nº 13.774/2018 na Lei de Organização Judiciária Militar (Lei nº 8.457/1992) não
incidem sobre os civis que tenham praticado o delito ao tempo em que eram militares em
situação de atividade, sujeitos à hierarquia e à disciplina. 2. A competência da Justiça
Castrense, por sua própria essência, define-se no momento do cometimento do ilícito, em
razão da matéria e em razão da pessoa, critérios absolutos que se mantêm durante toda
a persecutio criminis, em estrita obediência aos princípios do tempus regit actum, do juiz
natural e da segurança jurídica. 3. Os supracitados postulados são garantias
constitucionais, indissociáveis do devido processo legal, que, por esse motivo, não podem
ser mitigados por norma infraconstitucional. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão por
maioria." (RSE nº 7000406-45.2019.7.00.0000. Relatoria do Min. Alvaro Luiz Pinto.
Publicação: 11/6/2019.).
Ademais, aplica-se, por analogia, ao processo penal, a regra do art. 43 do novo Código de Processo Civil
[1],
a qual estabelece o princípio da perpetuatio jurisdictionis. Acorde tal postulado, a competência há de ser
determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 06/03/2020 16:23:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2042d0ce8b
modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, exceto quando houver supressão
de órgão judiciário ou alteração de competência absoluta.
Ao caso, acresce-se o julgamento do Habeas Corpus n° 127.900, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli,
apreciado pelo Plenário do STF (DJe de 3/8/2016), no qual restou consignado que o fato de os acusados
"não mais integrarem as fileiras das Forças Armadas em nada repercute na esfera de competência da
Justiça especializada, já que, no tempo do crime, eles eram soldados da ativa".
Nessa lógica, o simples licenciamento ou exclusão do agente não possui o condão de acarretar a
incompetência do Conselho Permanente de Justiça para julgar o feito, porque serve de norte, para a
delimitação do Órgão Julgador, o princípio tempus regit actum.
Assim pronunciou-se a Corte Excelsa, mutatis mutandi, porquanto trata o julgado sobre fixação de
competência, tema diverso do aqui versado. Vide:
"EMENTA. Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de substância
entorpecente em local sujeito à administração militar (CPM, art. 290). Crime praticado
por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar.
Competência da Justiça Castrense configurada (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I,
b). Pacientes que não integram mais as fileiras das Forças Armadas.
Irrelevância para fins de fixação da competência. Interrogatório. Realização ao final
da instrução (art. 400, CPP). Obrigatoriedade. Aplicação às ações penais em trâmite na
Justiça Militar dessa alteração introduzida pela Lei nº 11.719/08, em detrimento do art.
302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. Precedentes. Adequação do sistema acusatório
democrático aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988. Máxima
efetividade dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV).
Incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aos
processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso.
Ordem denegada. Fixada orientação quanto a incidência da norma inscrita no art. 400 do
Código de Processo Penal comum a partir da publicação da ata do presente julgamento,
aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os
procedimentos penais regidos por legislação especial, incidindo somente naquelas ações
penais cuja instrução não se tenha encerrado. 1. Os pacientes, quando soldados da
ativa, foram surpreendidos na posse de substância entorpecente (CPM, art.
290) no interior do 1º Batalhão de Infantaria da Selva em Manaus/AM. Cuida-se,
portanto, de crime praticado por militares em situação de atividade em lugar
sujeito à administração militar, o que atrai a competência da Justiça Castrense
para processá-los e julgá-los (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b). 2. O fato de os
pacientes não mais integrarem as fileiras das Forças Armadas em nada
repercute na esfera de competência da Justiça especializada, já que, no tempo
do crime, eles eram soldados da ativa. 3. Nulidade do interrogatório dos pacientes
como primeiro ato da instrução processual (CPPM, art. 302). 4. A Lei nº 11.719/08
adequou o sistema acusatório democrático, integrando-o de forma mais harmoniosa aos
preceitos constitucionais da Carta de República de 1988, assegurando-se maior
efetividade a seus princípios, notadamente, os do contraditório e da ampla defesa (art.
5º, inciso LV). 5. Por ser mais benéfica (lex mitior) e harmoniosa com a Constituição
Federal, há de preponderar, no processo penal militar (Decreto-Lei nº 1.002/69), a regra
do art. 400 do Código de Processo Penal. 6. De modo a não comprometer o princípio da
segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI) nos feitos já sentenciados, essa orientação deve
ser aplicada somente aos processos penais militares cuja instrução não se tenha
encerrado, o que não é o caso dos autos, já que há sentença condenatória proferida em
desfavor dos pacientes desde 29/7/14. 7. Ordem denegada, com a fixação da seguinte
orientação: a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a
partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos
processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 06/03/2020 16:23:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2042d0ce8b
especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado.
(HC 127900, Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 3/8/2016.). (Grifo nosso.)
Aqui, o sujeito ativo consumou, em tese, delito no exercício da função militar, em área sujeita à
administração castrense, devendo, pois, submeter-se ao escabinato, conforme inteligência do art. 124 da
Constituição Federal, c/c o art. 27, inciso II, da LOJM.
A alteração legislativa redefiniu, tão só, as atribuições dos órgãos de piso da Justiça Militar da União. O
anteriormente denominado Juiz-Auditor, inserido nos Conselhos de Justiça, em escabinato, para o
processamento e o julgamento de militares e civis que praticassem ilícitos castrenses, foi remodelado no,
agora, Juiz Federal da Justiça Militar da União, com atribuições monocráticas de processamento e de
julgamento dos réus inseridos nas hipóteses do art. 30, inciso I-B, da LOJM, conforme já tencionava a
jurisprudência desta Corte Castrense.
Ocorre que, nestes autos, não se está a tratar de civil, mas de militar que perdeu tal condição em data
posterior ao delito por ele cometido, o que esta Superior Corte Militar costuma conceituar como ex-militar
e que, portanto, deve ser julgado pelo Conselho de Justiça.
Posto isso, suscito a preliminar de nulidade da Sentença condenatória, para declarar a nulidade de todos
os atos praticados singularmente pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União, tendo em vista sua
incompetência absoluta para processar e julgar o réu ex-militar, devendo ser os autos baixados à
instância a quo para o prosseguimento do feito.
Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
[1] Cf. STF: EMENTA: I. Júri: competência territorial: princípio da perpetuatio jurisditionis: incidência na
fase anterior ao julgamento pelo Júri. 1. Regra geral, aplica-se ao processo penal, por analogia, o
princípio da perpetuatio jurisditionis estatuído no art. 87 do C. Pr. Civil (cf., RHC 83.181,
Pleno, 6.8.03, red. p/acórdão Joaquim Barbosa, DJ 22.10.04). 2. Dadas as peculiaridades do
processo nos crimes dolosos contra a vida, contudo, somente se justifica a aplicação do princípio da
perpetuatio jurisditionis na fase anterior ao julgamento pelo Júri: se o objetivo é preservar o julgamento
do réu pelos seus pares, o que se deve alterar, no momento próprio, ante a superveniência de nova
divisão judiciária, é apenas a competência territorial do Júri. 3. Nestes termos, a competência
originariamente estabelecida permanece até a fase de apresentação da contrariedade ao libelo
(C.Pr.Penal, art. 421, par. único) ou, se deferidas diligências eventualmente requeridas (C.Pr.Penal, art.
423), até serem estas concluídas. 4. Portanto, o que pode se sujeitar à sanção de nulidade relativa -
passível de preclusão - é a eventual realização do julgamento pelo Júri no foro originário e, ainda assim,
ressalvada a hipótese de para este não ser desaforado o judicium causae. 5. Ausência, no caso, de
irregularidade a ser sanada, dada a aplicação, por analogia, do art. 87, do C.Pr.Civil e consequente perda
de relevo da disciplina dos Provimentos COGER 19 e 25, do TRF/1ª Região. II. Habeas corpus:
inviabilidade para o exame de elementos concretos de cuja ponderação partiu o decreto de prisão
preventiva, ao qual não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus. III. Prisão
preventiva: motivação: conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal:
idoneidade. 1. O patrocínio de advogado para pleitear a libertação de um co-réu, ligado ao interesse de
vir ele a empreender fuga, constitui, em tese, ato que pode prejudicar a instrução e, em consequência,
legitimar a prisão preventiva (C.Pr.Penal, art. 312). 2. De outro lado, o financiamento da formação de
teses colidentes - a partir das quais o co-réu patrocinador, valendo-se de seu poder econômico, buscaria
a impunidade, enquanto o outro assumiria a responsabilidade pela prática de latrocínio -, é situação
diversa daquela em que se formula estratégia de defesa entre co-réus, que buscam, juntos, alcançar
algum benefício comum e que se compreende no direito de defesa. 3. Impertinência, ao caso, do
precedente plenário do HC 86.864, Velloso, DJ 12.12.2005. IV. Habeas corpus indeferido. (HC 89849,
Relator Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 16/2/2007) (Grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/03/2020 16:03:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101227915f1f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000768-47.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: LUCAS EUGÊNIO DA SILVA PAULA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da corrente majoritária, votei rejeitando a
preliminar de nulidade, arguida de ofício, por considerar preclusa a matéria.

Preliminar de nulidade da Sentença- incompetência do juiz togado para processar e
julgar o feito monocraticamente.
2. Nesta assentada, por meio de arguição do eminente Ministro-Relator, a corrente majoritária,
preliminarmente, decretou de ofício a nulidade do julgamento e, consequentemente, da Sentença
condenatória e dos atos subsequentes realizados de forma monocrática, fixando a competência do
Conselho Permanente de Justiça, com fundamento no IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000.
3. Entretanto, adotei posição diametralmente oposta, considerando que constam dos autos as
seguintes informações até o julgamento monocrático do feito:
a) O recurso de apelação subiu a esta Corte interposta pela Defesa contra a Sentença proferida
pelo Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que condenou o ex-sd
LUCAS EUGÊNIO DA SILVA PAULA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290,
caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e com o direito
de apelar em liberdade.
b) O apelante foi excluído das fileiras do exército a partir do dia 13 de fevereiro de 2019, conforme
foi informado pelo Comandante do 21° Grupo de Anilharia de Campanha JÚLIO DE OLIVEIRA SOARES
(Evento 56, folha 1 do Processo originário);
c) Em razão disso, em 11/3/2019, por solicitação da Defesa do apelante e com a aquiescência do
MPM, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM decidiu conduzir o feito,
monocraticamente, com fulcro no novo art. 30, I-B, da Lei nº 8.457/92, com redação dada pela Lei
nº 13.774/18 (Eventos 59, 61 e 70, do Processo de origem); e
d) Dessa decisão, o MPM e a Defesa do apelante tomaram ciência, não havendo qualquer
impugnação pelas partes (Eventos 71, 72, 75 e 76, todos do Processo de origem), operando
preclusão em relação à possibilidade de interposição de recurso em sentido estrito.
4. Porém, nesta assentada, a corrente majoritária acolheu a preliminar de nulidade da Sentença,
arguida de ofício, e dos demais atos processuais praticados sob a condução monocrática da Juíza
Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM.
5. In casu, apenas por apego à argumentação, sequer poderia ser suscitada essa preliminar de
ofício, até porque o Despacho do magistrado que afastou a competência do Escabinato fora
proferido durante a instrução criminal e sob a égide da Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/03/2020 16:03:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101227915f1f
6. Aliás, no meu voto-vista, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-
61.2019.7.00.0000, com base no precedente da Suprema Corte (AP 937 QO), firmei o entendimento
de que, no âmbito da Justiça Militar da União, após o final da instrução criminal em sede de
processos ordinários, com a publicação do despacho de intimação das partes para apresentação de
alegações escritas, na forma do art. 428 do CPPM, as competências dos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça para processar e julgar ações penais militares (inciso II do art. 9º do CPM),
bem como a competência do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis ou militares
processados juntamente com civis (incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da Lei nº
8.457, de 1992), não serão mais afetadas em razão de o militar vir a ser excluído da sua respectiva
Força Armada ou o civil passar à condição de militar.
7. Assim, entendi que a preliminar suscitada não deveria ser acolhida, pelas seguintes razões:
7.1 Primeiro, porque, quando se discute a distribuição interna de competência dos órgãos judicantes
da 1ª Instância da JMU (Lei nº 8.457/1992), fala-se em nulidade relativa, não cabendo arguição
de ofício da preliminar de nulidade de decisão transitada em julgado para o Órgão ministerial, uma
vez que o provimento judicial não foi impugnado pela via adequada e "opportune tempore". Nesse
compasso, entendo que a decisão que desconsiderou a convocação do Conselho deveria ter sido
objeto de recurso próprio, já que é uma das situações previstas na alínea "e" do art. 516 do
CPPM, in verbis:
"Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:
(...)
e) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do
Conselho de Justiça." (destaquei).
7.2 E segundo, em consequência da assertiva anterior, porque estaria configurado o instituto da
preclusão, considerando que tanto o titular da ação penal como a Defesa se quedaram inertes no
que se refere à Decisão de desconstituição do Conselho, sendo alcançado pela preclusão
temporal, até porque sobre essa matéria as partes não travaram o contraditório. Nesse
sentido, o seguinte julgado desta Corte, in litteris:
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DROGA - ART.
290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NULIDADE. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO
JUDICIAL. EXTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO
CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ACOLHIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Cabe ao Juízo ad quem conhecer com total profundidade os temas
apresentados pelo Apelante em suas Razões, podendo decidir os pontos
impugnados, ainda que se valha de fundamento jurídico diverso. Contudo,
ante aos princípios da Disponibilidade e Dialeticidade dos recursos em
matéria criminal, não caberá à Corte revisora adentrar em tema sobre o
qual os recorrentes não travaram o contraditório. Na espécie não houve
qualquer discussão prévia sobre eventual defeito do ato de incorporação
do Acusado, encontrando-se a matéria preclusa. Precedentes.
II - Há de ser mantida a Sentença condenatória quando o acervo probatório, de
maneira indelével, demonstra a autoria e materialidade delitiva do crime descrito no
artigo 290 do Código Penal Militar, em especial pela confissão do Acusado em Juízo,
em consonância com os elementos de convicção produzidos sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
III - Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal e

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/03/2020 16:03:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101227915f1f
deste Superior Tribunal Militar, o princípio da insignificância - construção teórica
para a qual muito contribuíram as lições de Claus Roxin e de Eugênio Raul Zaffaroni
- não se aplica ao crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de
efeito similar, independentemente da qualidade ou quantidade de droga
apreendida, porquanto a prática em questão é, per se, apta a vulnerar de maneira
direta e indireta a regularidade das instituições militares.
IV - Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio
empregado, porquanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito
pacificou o entendimento segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva
ser a quantidade de droga apreendida suficiente, ou não, para produzir efeito
psicoativo no Acusado. O tipo do art. 290 do Código Penal Militar descreve crime de
perigo abstrato, motivo pelo qual uma vez praticada conduta que se amolde à
descrição legal do tipo, presume-se a lesão ao bem jurídico tutelado.
V - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos
despenalizadores da legislação comum, é afastada pelo princípio da especialidade,
que impõe a incidência da norma penal castrense e não da Lei de Drogas, não tendo
a Lei 13.491/2017 em nada alterado tal entendimento. VI - Recurso em parte
conhecido e desprovido." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000522-
85.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgado em
25/10/2018 e publicado em 12/11/2018).
7.3. Sobre o instituto da preclusão adotado no julgado citado, vale citar a lição de Talamini e
Wambier, cuja definição revela-se de clareza solar:
"(...) a preclusão é fenômeno exclusivamente processual, vinculado a ideia de que,
passo a passo, os atos processuais vão acontecendo subsequentemente no
processo, realizando o modelo procedimental que se tenha adotado em cada
caso". (TALAMINI, Eduardo. WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo
Civil. Vol. 1. 12ª Ed. São Paulo: Ed. Dos Tribunais, 2011).
8. Vale dizer, no presente caso, temos uma decisão interlocutória decorrente da provocação do
apelante e com a concordância do Órgão ministerial. Caso as partes não concordassem com tal
conteúdo, deveriam tê-la impugnado e, em não o fazendo, passou o processo para a fase seguinte,
qual seja, a do julgamento efetivamente, tornando preclusa a matéria decidida no passo
antecedente, até porque sequer a questão foi impugnada pelo apelante ou questionada pelo Órgão
ministerial. Evidentemente, fosse o caso de uma nulidade de natureza absoluta, poderia esta Corte
apreciar a quaestio, de ofício. Todavia, não é o caso dos autos, já que o referido vício é de alcance
relativo, tendo em vista que a inobservância de regras de distribuição processual entre os órgãos
desta Justiça especializada constitui nulidade relativa, devendo ser arguida pela parte interessada
na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Assim, mesmo que tivesse sido verificado
equívoco, teria ocorrido a prorrogação da competência já que as partes não se manifestaram com o
recurso cabível e no momento oportuno. Isso porque viola a exigência estabelecida pelo
ordenamento legal infraconstitucional, de modo que a invalidação do ato fica condicionada à
arguição do vício no momento processual oportuno.
9. Ao contrário, no caso das nulidades absolutas, o vício incide em violação de regra constitucional,
como, por exemplo, quando o crime é de competência da Justiça Federal e é julgado pela Justiça
Militar, caso em que o questionamento não seria alcançado pelo instituto da preclusão. Aqui, a
decisão de desconstituir o Conselho Permanente de Justiça para julgar de forma
monocrática tem como base o estabelecimento de jurisdição interna corporis, a qual é
fixada por norma infraconstitucional, a saber, a Lei de Organização Judiciária Militar (Lei
n.º 8.457, de 4 de setembro de 1992, alterada pela Lei n.º 13.774, de 19 de dezembro de
2018).

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/03/2020 16:03:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101227915f1f
10. Portanto, como o juiz togado afastou a competência do CPJ e permaneceu vinculado ao
processo, sem que houvesse qualquer impugnação das partes (Eventos 71, 72, 75 e 76, todos do
Processo de origem), sobrevindo a prolação da decisão de resolução do mérito, não cabe à Corte
revisora adentrar a matéria, seja de ofício ou provocada pelo Custos Legis, tendo em vista o
fenômeno da preclusão, na forma dos arts. 504 e 505, ambos do CPPM, mormente quando se sabe
que o recurso é exclusivo da defesa.
Por essas razões, votei rejeitando a preliminar, arguida de ofício, por considerar preclusa a matéria.
Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar